Tribunal: TJDFT
Processo: 0751448-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA NÃO VERIFICADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA. INCIDÊNCIA DE JUROS ANTE A INADIMPLÊNCIA DO RECORRENTE. DANOS MATERIAIS E MORAL NÃO CONFIGURADOS.
1. O fato de não ter sido designada audiência para oitiva de testemunhas, não configura cerceamento de defesa por impedimento à produção de prova oral, nem viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, notadamente quando verificado que o conjunto probatório se mostra suficiente à formação do livre convencimento motivado do julgador (art. 5o da Lei n. 9.099/95), e, na hipótese, inclusive ante a revelia da parte ré. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. As partes firmaram contrato de compra e venda de aparelho celular, mediante parcelamento em cartão de crédito, também contratado na oportunidade (ID 17208254 e 17208255). O contrato assinado pela recorrente não deixa dúvidas quanto à sua anuência e intenção de contratar o cartão de crédito fornecido pelos recorridos, constando do formulário, de apenas uma página, de forma expressa e em letras garrafais, a concordância do cliente em receber o cartão de crédito e aceite dos termos de uso e responsabilidade (ID 17208234, p.3). Portanto, não é crível que a requerente, pessoa com nível superior completo, não soubesse que estava realizando a contratação de um cartão de crédito.
3. Quanto aos juros cobrados, verifica-se dos documentos juntados pela própria recorrente (ID 17208214 e seguintes) que as faturas do cartão eram pagas a menor e em atraso, fazendo assim incidir multa de mora e juros pela utilização do crédito rotativo. É de conhecimento geral as altas taxas de juros cobrados por atraso e refinanciamento de débitos em cartão de crédito. A conduta do banco, de cobrar os referidos encargos financeiros, revela-se exercício regular de direito, nos termos do art. 188, II, do Código Civil, não comportando qualquer indenização, seja por dano material ou moral.
4. Por fim, ao prolatar a sentença, o julgador não está adstrito aos termos da tentativa de conciliação realizada em audiência, e não acatados pelas partes. Portanto, não há que se falar em incongruência do dispositivo da sentença com a proposta de acordo de ID 17208262, elaborada pelo juízo.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa, ante a concessão de gratuidade de justiça.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.